Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-24.2023.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-24.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AILTON DOS ANJOS - CPF: 013.253.171-28 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GALVAO DA CRUZ - CPF: 024.814.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MENDES DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 006.237.191-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000318-24.2023.8.11.0051

APELANTE: JOSE AILTON DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER
[ART. 129, § 13, CP] – EXAME DE CORPO DE DELITO QUE COMPROVA AS LESÕES PERPETRADAS NA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ISOLADA DO CONTEXTO FÁTICO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
[ART. 306, CTB] -
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para demonstrar a autoria delitiva, mormente quando as agressões são corroboradas pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.

A embriaguez autoriza a desvaloração da culpabilidade no crime de lesão corporal contra a mulher. Precedentes do STJ.

Não preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000318-24.2023.8.11.0051

APELANTE: JOSE AILTON DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por JOSÉ AILTON DOS ANJOS, condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher [art. 129, § 13, CP] e embriaguez ao volante [art. 306, CTB], pelos quais foi apenado com 1 [um] ano e 29 [vinte nove] dias de reclusão, 6 [seis] meses de detenção e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Em relação ao crime de lesão corporal, alega tratar-se de
“crime impossível”
, pois
“a vítima é quem agrediu o apelante e ele teve que se defender”
e a sentença
“baseou-se no depoimento da suposta vítima”
, quanto ao delito de embriaguez ao volante, aduz que não há
“qualquer laudo anexado de constatação de embriaguez”
, acrescendo que não foi realizado o teste do etilômetro, razão pela qual almeja a absolvição de ambos os tipos penais, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula a desclassificação para lesão corporal culposa [art. 129, § 6º, CP] e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por derradeiro, pede
“a diminuição da pena” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000318-24.2023.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ AILTON DOS ANJOS foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER)
– Consta do incluso inquérito policial que no dia 14/01/23, por volta de 21h30min, na esquina entre a Avenida Ayrton Senna e a Avenida João Goulart, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Claudia Mendes de Almeida Souza, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 108725193.

SEGUNDO FATO – (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) –
Consta dos autos, ainda, que na mesma data horário e local e logo posteriormente ao primeiro fato, o denunciado, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez de ID Num. 108722786”.

O PM BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE a GUPM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Airton Senna; QUE no local a vítima relatou que seu ex-marido José Ailton estava lhe perseguindo na saída de seu trabalho, bem como possui Medidas Protetivas face a ele; QUE nesta data o Suspeito visualizou a vítima saindo do trabalho e a enforcou na rua e ao perceber a presença ad GUPM tentou empreender fuga em um Fiat Argo de placas IZX-0F94, tendo sido abordado e verificado que se encontrava em nítido estado de embriaguez; QUE diante do exposto ambos foram encaminhados a unidade policial para medidas cabíveis;
QUE a vítima encontra-se com lesão na boca decorrente das agressões
”.

Estas declarações foram corroboradas pelo PM ANDRÉ GALVÃO DA CRUZ, que compunha a guarnição.

A vítima, CLÁUDIA MENDES DE ALMEIDA SOUZA, 40 [quarenta] anos de idade, declarou:

“QUE a Declarante conviveu com José Ailton dos Anjos por cerca de 02 (dois) anos e o casal não tem filhos em comum; QUE no mês de novembro a Declarante pediu Medidas Protetivas;
QUE a Declarante apesar de ter solicitado Medidas Protetivas de Urgência ainda conversa com José Ailton
; QUE José Ailton deixou a motocicleta emprestada dele para a Declarante, tendo em vista que reside no São Miguel e trabalha no centro; QUE na data de ontem a Declarante estava trabalhando e não estava com a motocicleta de José Ailton; QUE ele deixou a motocicleta na rua e, quando a Declarante estava indo embora do posto Convés,
ligou para José Ailton ir buscar a moto, tendo em vista ele ter deixado na frente do posto
; QUE José Ailton foi levar a chave da motocicleta para a Declarante e ao invés de ir para casa acabou por seguir a Declarante; QUE na esquina da Avenida Airton Senna e João Goulart ele fechou a Declarante e desceu do carro; QUE José Ailton começou a puxar a bolsa que a Declarante carregava, tendo puxado de cima da moto; QUE
ato contínuo, a Declarante tirou o capacete e desferiu contra José Ailton
; QUE os populares acionaram a Polícia Militar que realizou a prisão dele e por embriaguez e violência doméstica;
QUE indagada se José Ailton lhe agrediu respondeu que ele apenas mordeu seu lábio
; QUE constantemente José Ailton ameaça a Declarante de morte; QUE
indagada se mantém relacionamento com José Ailton respondeu que ficam esporadicamente
e que só "dele perder a habilitação já é o suficiente para a Declarante"; QUE indagada se fora ameaçada na data de ontem respondeu que não”.

CLÁUDIA foi submetida a
exame de corpo de delito
, que indicou
lesão no lábio inferior, edema e hiperemia no lado esquerdo da face
[ID. 209123698].

Interrogado, JOSÉ AILTON, 37 [trinta e sete] anos de idade, respondeu:

“QUE encontra-se ciente de seus Direitos Constitucionais e teve sua prisão informada a seu amigo Gilmar pelo terminal 66 99912-5151; QUE o Interrogado conviveu com Claudia Mendes de Almeida Souza por pouco mais de 02 (dois) anos e o casal não possui filhos em comum; QUE o casal vive harmonicamente, porém tem pequenas confusões; QUE Claudia esteve nesta delegacia onde registrou o boletim de ocorrência e solicitou Medidas Protetivas de Urgência; QUE posterior a solicitar medidas protetivas
Claudia já reatou o relacionamento com o Interrogado; QUE nunca respeitaram as protetivas
; QUE na data de ontem Claudia estava com o carro do Interrogado no trabalho e no intervalo do trabalho ela esteve na casa de Emanuel onde havia um churrasco; QUE Claudia foi buscar o Interrogado para irem para casa dele;
QUE no caminho Claudia viu algo no telefone do Interrogado e ficou exaltada; QUE neste momento ela o empurrou ao que o Interrogado também a empurrou; QUE depois disso Claudia passou a agredir o Interrogado com soco, tanto é que possui hematomas nos dois olhos
; QUE o interrogado ressalta que estava bebendo; QUE depois deste fato Claudia acionou a Polícia Militar que abordou o Interrogado conduzindo o veículo sob a influência de álcool; QUE ressalta que Claudia utiliza-se do seu carro e de sua moto e que quem não aceita o relacionamento é o filho de Claudia; QUE ela mantém o relacionamento do casal em segredo para que o filho não saiba”.

JOSÉ AILTON realizou exame de corpo de delito e foi constatado que ele apresentava arranhadura e hiperemia abaixo do olho direito, edema, hematoma e hiperemia no olho esquerdo [ID. 2091122403].

Os Policiais Militares realizaram o laudo de constatação de embriaguez, cuja conclusão aponta que JOSÉ AILTON estava dirigindo sob influência de álcool [ID. 209122409, págs. 6/7]

A denúncia foi recebida em 27/02/2023.

Citado em 30/03/2023, JOSÉ AILTON apresentou resposta à acusação em 26/06/2023.

Em juízo, CLÁUDIA narrou:

“V: Eu tava trabalhando, aí ele chegou lá embriagado, eu estava finalizando o turno, oito e meia da noite, que eu fechava o posto; ele tava com o carro e a moto lá no posto, eu ia embora a pé, ele pediu que eu levasse; falei que não ia levar, mas acabei levando a moto dele; ele tava embriagado e me seguiu; chegou ali na Av. Ayrton Senna, ele atravessou na minha frente, desceu do carro e foi pra cima de mim, foi onde eu revidei com o capacete dele.

MP: A senhora disse que usou o capacete, mas antes disse ele fez alguma coisa?

V: Sim,
ele puxou minha bolsa e apertou minha garganta; eu consegui sair, onde eu fui com o capacete nele
.

MP: A senhora usou o capacete para se defender?

V: Sim, pra me defender.

MP: E qual foi a agressão dele contra a senhora?

V: Ele veio pra cima de mim, puxou minha bolsa e apertou minha garganta.

MP: Ele chegou a morder o lábio da senhora?

V: Ele mordeu bem aqui, ó [mostra o lábio inferior].

MP: A moto já estava no posto? Como foi isso?

V: Ele deixou lá, ele queria que eu levasse, mas eu não queria. Acabei levando, porque o pessoal lá do posto não gostava que deixasse os pertences lá.

MP: Como a moto chegou lá, se ele estava com o carro?

V: Não, eu tava com o carro, primeiro; aí ele foi lá, pegou e deixou a moto. A hora que a gente fechou o posto, eu ia pra casa a pé. Ele tava bastante embriagado e ficou insistindo pra que eu levasse a moto, inclusive eu tinha pedido para os colegas do posto deixar a moto para o lado de fora. Aí eu tava levando pra casa, só que ele me seguiu, foi atrás de mim. Chegou na avenida ele acelerou o carro e atravessou na minha frente, aí eu parei.

MP: Essa situação de violência foi só essa vez, ou aconteceu antes, durante o relacionamento?

V: Não, aconteceu várias durante o relacionamento.

MP: E hoje, a senhora está com ele ou separou em definitivo?

V: Não, a gente tá separado, só que ele continua insistindo para que eu volte com ele. Em sempre falo pra ele que não quero, não dá mais, não vou viver com uma pessoa agressiva, que não inspira segurança.

MP: Quantas vezes aconteceu de ele ser preso?

V: Várias vezes, mas que eu tenho boletim, quatro.

MP: Atualmente vocês estão separados, mas ele quer voltar com a senhora?

V: Sim, ele fica vindo aqui no meu trabalho, os colegas, às vezes, quando eu não tô, eles falam que ele veio, ele vai na minha casa.

MP; A senhora está com medida protetiva ou já expirou?

V: Já expirou.

MP: A senhora pode pedir novamente, viu?

V: Ok.

Adv.: A senhora não esclareceu o que aconteceu para ele agredir a senhora. O que aconteceu?

V: Ele é violento quando ele bebe, do nada ele parte para a agressão.

Adv.: A senhora xingou ele antes, algum palavrão?

V: Quando a gente tava saindo do posto ele tava com um amigo dele, eu nem sei quem é; quando ele tá na frente dos outros ele fica tentando me agarrar, me beijar, eu acabo tirando ele, só que aí é a hora que ele começa ficar irritado; nesse dia ele meio que tentou vir beijar, eu tirei ele; aí ele pediu pra eu levar a moto, eu acabei pegando e ele me seguiu.

Adv.: A senhora agrediu ele com o capacete?

V: A hora que ele veio pra cima de mim.

Adv.: E ele parou a agressão?

V: Aí ele caiu no chão e eu saí de perto dele, foi quando o pessoal que mora lá próximo, que me conhecia, chamou a polícia.

Adv.: Com relação à embriaguez, como ele estava?

V: Ele tava bebendo desde meio-dia.

Adv.: A senhora sabe que tipo de bebida ele estava bebendo?

V: Ele bebe mais Velho Barreiro, cachaça.

Adv.: A senhora sabe se ele está passando por algum problema psicológico?

V: Olha, pelas atitudes dele, que eu vejo, ele não tá muito bem, não; inclusive ele fala que vai se enforcar, eu acho que ele não tá bem não, precisa de ajuda, de tratamento, não só na questão psicológica, acho que a questão financeira não tá boa; aí ele fica falando que vai se suicidar, acho que é uma pressão que ele quer fazer, mas acho que ele não tá bem.

Adv.: A senhora sabe se ele foi ao médico para ver isso?

V: Não... não só eu, mas os colegas dele também falam que ele não está bem, mas ele fala que quem tá precisando de tratamento é a gente.

Adv.: A senhora sabe se ele já se internou alguma vez para tratamento?

V: Não. Eu acho que esse negócio dele é da infância, porque ele foi abandonado pela mãe e pelo pai, foi criado pela avó, foi muito maltratado; acredito que isso vem acarretando na vida dele ao longo do tempo.

Adv.: Sem mais perguntas.

Juíza: Na época vocês estavam juntos ou separados?

V: Nós tava separado de casa, mas a gente se encontrava, não todos os dias.

J: Vocês estavam tendo um relacionamento?

V: Isso.

J: Quanto tempo você está separada dele já?

V: Desde setembro de 2023”.

O SD PM ANDRÉ narrou, na instrução processual, que sua guarnição foi acionada e foram até o local:

“T: A gente chegou lá e ele não tava mais; a vítima falou que ele tinha saído com o carro, ele passou pela rotatória, tentamos a abordagem e conseguimos fazer umas três ou quatro ruas para frente; ele estava bastante alterado, bêbado, falou que não sabia de nada e não tinha ido em lugar nenhum; porém a vítima estava com bastante nervosismo, estava sendo perseguida há um tempo já e, pela ocorrência que já tinha tido antes, a gente conduziu ele, principalmente pela embriaguez, ele não conseguia nem dirigir e estava correndo bastante na via.

MP: O senhor chegou a ver se a vítima tinha uma lesão no lábio?

T: Não lembro, doutor.

Adv.: Quando você atendeu essa ocorrência, o JOSÉ AILTON reclamou que sofreu agressão praticada pela CLÁUDIA?

T: Não senhor, nessa da embriaguez, não.

Adv.: Quando o senhor chegou ao local do veículo em que ele estava com ela, quando o senhor abordou, o veículo estava em movimento ou parado?

T: Como eu disse no início, ele já havia saído do local; aí ele passou na rotatória, dirigindo, depois nós conseguimos fazer a abordagem.

Adv.: Você sabe se ela foi agredida, fez corpo de delito?

T: Não lembro”.

FABIANO JOSÉ DE LIMA, arrolado pela defesa, limitou-se a abonar a conduta do réu, nada sabendo esclarecer acerca dos fatos apurados na ação penal. Questionado pela Juíza, respondeu que JOSÉ AILTON
“bebe socialmente”
.

Interrogado, JOSÉ AILTON respondeu:

“J: [após resumir a denúncia] O que aconteceu nesse dia?

R: Ela me agrediu e eu só tentei me defender.

J: A senhora foi no local de trabalho dela?

R: Não, ela tava na casa dela e me chamou para ir lá, porque o guri dela não gosta de mim, é contra eu... aí eu fui lá, busquei ela. Na hora que ela tava vindo, meu celular tocou... aí ela chama as muié da rua de quenga, mas eu não tava mexendo com ninguém; foi a hora que ela desceu da moto e meteu o capacete ni mim e ‘ranhou’ eu tudinho com a unha no pescoço, na barriga, eu nunca levei ela na justiça, pode ver aí, nunca; inclusive, doutora, fazendo favor, eu posso provar alguma coisa aqui?

J: Pode falar.

R: Antes dela vim aqui, ela fica falando comigo todo dia... então por que ela fica fazendo isso comigo? Eu não vou correr da justiça, não tô fazendo nada de errado. Olha aqui o que ela manda doutora, ó... [exibe a tela do celular, no aplicativo WhatsApp, exibindo extensa conversa com a vítima, na qual aparece envio recíproco de mensagens, imagens e áudios].

J: Só para eu compreender. Nesse dia o senhor fala que não foi no trabalho dela, no posto de gasolina?

R: Não, já era nove e meia, ela sai do serviço oito e meia.

J: E o senhor encontrou ela onde?

R: Ela me ligou e eu fui buscar ela pra ela dormir comigo.

J: E o senhor foi buscá-la de carro ou de moto?

R: Fui de moto.

J: E o carro do senhor estava onde?

R: Em casa.

J: Aí vocês brigaram no caminho, foi isso?

R: Foi na rotatória, só que
o dia que o policial falou aqui eu tava de carro
, só que nesse dia eu tava de moto. Ela viu meu celular tocando, ela chama de quenga... só que a gente tem amizade, não tem nada a ver com outras muié não.

J: Vocês estão juntos ou separados?

R: Ela vai de vez em quando em casa; inclusive os nossos parentes são conhecidos lá de Brasilândia tem mais de vinte cinco anos [...]

MP: O senhor estava dirigindo o carro, certo?

R: Não, nesse dia eu tava com a moto; no outro dia, que eu tava com o carro, que o PM me pegou lá, eu andei duas quadras e parei.

MP: Nós estamos falando desse dia que o PM parou o senhor com o carro. Ela estava com a moto nesse dia?

R: Não, eu tava com ela na moto.

MP: Não, eu quero saber do dia que o senhor estava com o carro.

R: Ela tava comigo no carro, ela saiu, eu saí e o PM me abordou.

MP: Nesse dia que o senhor estava com o carro, o senhor tinha bebido?

R: Tinha bebido, não vou mentir, não vou correr. Não matei ninguém, eu só trabalho. Eu não tenho nada pra correr da justiça hora nenhuma. Se eu tiver que ir em qualquer lugar, eu vou... eu não tenho ‘precisão’ disso.

Adv.: Nesse dia do fato, da embriaguez e da violência, o senhor agrediu a CLÁUDIA?

R: Ela agrediu eu, eu tentei defender. Eu não levei ela em lugar nenhum na justiça.

Adv.: Com relação à bebida, desde quando o senhor bebe?

R: Desde os quinze anos eu bebo. A gente vai bebendo, não tenho jeito. Eu bebo cerveja, raizada...

Adv.: O senhor já procurou ajuda, internação, alguma coisa?

R: Até agora, não, mas tem que melhorar, não vou mentir.”

Registro que, durante seu interrogatório, realizado por videoconferência, o réu apresentava voz pastosa, cabelos desalinhados, seu corpo balançava bastante na cadeira, demonstrando desequilíbrio físico, olhos bastante avermelhados, além de claramente confundir os fatos em apuração na ação penal com outra ocorrência, em que, segundo ele, estava juntamente com a vítima, ambos de moto.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais na audiência e, em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

No tocante ao crime de lesão corporal contra a mulher, embora a confusa peça recursal faça menção a
“crime impossível”
, permite-se deduzir, pelas alegações lançadas, que, na verdade, o pleito se refere ao reconhecimento da
legítima defesa como excludente de ilicitude
.

Assim, dentro da cronologia dos fatos narrados, a versão que se apresenta mais verossímil é a apresentada pela vítima, confirmada pelo testemunho do Policial Militar que atendeu a ocorrência, no sentido de que JOSÉ AILTON [conduzindo seu veículo]
“fechou”
a motocicleta conduzida por CLÁUDIA na avenida Ayrton Senna e tentou agredi-la, quando a vítima se defendeu, desferindo golpes de capacete no rosto do réu.

Quando da chegada da Polícia Militar no local, acionada por populares, JOSÉ AILTON passou nas proximidades e foi abordado pela viatura, parando algumas quadras depois, quando os Policiais verificaram seu visível estado de embriaguez, muito bem descrito e esmiuçado no Auto de Constatação de Embriaguez acostado no inquérito policial que instrui a ação penal.

O exame de corpo de delito da vítima, por sua vez, comprova as lesões sofridas por ela, sendo descabidas as teses absolvitória e desclassificatória encampadas no apelo.

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] III -
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. [...]
[AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

[...] 1. Na linha dos precedentes desta Corte,
"não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância"
(AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). [...]
[AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023].

[...] I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente
comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".
[...]

[AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023].

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal contra mulher [art. 129, § 13, CP], com base nas provas documental e oral produzidas.

No que tange ao delito de embriaguez ao volante, como já mencionei anteriormente, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência fizeram o Auto de Constatação de Embriaguez, que concluiu que JOSÉ AILTON conduzia seu automóvel sob influência de bebida alcoólica, o que foi confirmado pelo testemunho, em juízo, do PM ANDRÉ, que detalhou o estado de ebriedade do réu, no momento da abordagem.

Acresço que o próprio apelante, quando indagado em juízo, confessou que havia bebido naquele dia, como se extrai do seu interrogatório.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do §2º no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Conquanto não tenha sido realizado exames clínicos para constatar a alteração da capacidade psicomotora do acusado, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão extrajudicial dele no sentido de que naquele dia tinha ingerido bebida alcoólica.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez ou a alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme se vê nestes arestos:

“[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) [...]”
[N.U 0003348-92.2018.8.11.0008, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022].

“APELAÇÕES CRIMINAIS [...] RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO [...] O § 2º, do art. 306 do CTB permite a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame de alcoolemia. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica, inviável a absolvição por falta de provas”
[N.U 0009964-26.2017.8.11.0006, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022].

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
[TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023].

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021].

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
[STF, HC 87662/PE, Rel. Min. CARLOS BRITTO, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007].

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que tange ao pedido de
“diminuição da pena”
, embora se trate de pedido genérico formulado no apelo, observo que a reprimenda pelo crime de embriaguez ao volante foi fixada no mínimo legal e, quando ao delito de lesão corporal, a única circunstância judicial negativada foi a culpabilidade, fundamentada no estado de embriaguez, o que tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...]
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021].

Desse modo, concluo que a dosimetria não comporta alteração, devendo ser mantidas as penas tais como fixadas pelo juízo singular.

Por derradeiro, em relação ao pedido de substituição da pena por restritivas de direitos, o recurso não comporta provimento, uma vez que não preenche os requisitos exigidos pelo do art. 44 do CP, como decidido pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado por JOSÉ AILTON DOS ANJOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024